Tribunal: TJMT
Processo: 1008233-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Seção de Direito Público
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1008233-88.2020.8.11.0000
Requerente: Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso
Visto.
Trata-se de pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, formulado pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso.
Assevera que, o Ministério Público Estadual moveu quatorze ações civis públicas em desfavor de produtores rurais localizados em Municípios diversos (Vera, Campos de Júlio, Campo Verde, Primavera do Leste, Paranatinga, Marcelândia, Claudia, Lucas do Rio Verde e Tabaporã), em razão do plantio de soja fora do calendário estabelecido pelo Estado de Mato Grosso.
Argumenta que, nos termos da Lei no 7.347/85, as ações civis públicas serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa; o que, sob seu ponto de vista, tornaria a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital incompetente para o processamento e julgamento dos feitos.
Sustenta que, interpostos recursos, houve prolação de decisões conflitantes, acerca da competência, pelos Desembargadores que compõe as 1a e 2a Câmaras de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, o que, sob sua ótica, implicaria em ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
Com base nestes fundamentos, pugna pela admissão do presente incidente, com a determinação de suspensão dos processos pendentes.
É o relatório.
Decido.
Vejamos o disposto no Código de Processo Civil, acerca do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas:
“Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:
I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;
II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.”
Nos termos da lei, caberá a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, quando houver simultaneamente, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, bem como risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
Pertinente ainda, trazer à baila o disposto no Regimento Interno deste Egrégio Sodalício:
“Art. 181-G. Distribuído o incidente, o relator poderá:
I - indeferi-lo liminarmente, quando formulado por parte ilegítima e por ausência dos pressupostos.”
Consoante preconiza o RI/TJMT, o relator poderá indeferir liminarmente o incidente, por ausência dos pressupostos. Este é o caso dos autos.
A Requerente suscitou Conflito de Competência, autuado sob o no 1008222-59.2020.8.11.0000, em razão das decisões conflitantes proferidas por membros da 1a e 2a Câmara de Direito Público.
Da análise do teor da decisão proferida liminarmente pelo e. Des. Plantonista, Paulo da Cunha, nos autos do conflito de competência, o pressuposto de ofensa à isonomia e à segurança jurídica encontra-se ausente.
Em regime de plantão, o des. Plantonista consignou a suspensão de toda e qualquer destruição imediata de plantações nos imóveis rurais abrangidos nos agravos de instrumentos e respectivas ações civis públicas, bem como a aplicação de multas decorrentes do não cumprimento das decisões.
Registrou ainda o d. Des., a prevenção deste Relator para o julgamento dos quatorze Agravos de Instrumento interpostos contra as decisões proferidas em sede de ações civis públicas, proferidas pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital; sem prejuízo da designação para resolução de medidas urgentes.
Destarte, diante da reunião para julgamento em conjunto de todos os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, não há falar em violação à isonomia ou risco à segurança jurídica.
De mesmo modo, nos termos do artigo 976, §3o do Código de Processo Civil, a inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado.
Entretanto, necessário consignar que, a discussão acerca da competência da Vara Especializada do Meio Ambiente será dirimida por ocasião do julgamento dos Agravos de Instrumento.
A título de esclarecimento, cumpre esclarecer ainda que, o Regimento Interno deste Egrégio Sodalício não prevê a hipótese de concessão de tutela provisória pelo Relator, observando o procedimento de prévia oitiva do Ministério Público, com posterior remessa ao colegiado para exame de admissibilidade. Somente após a admissão do incidente, é admitida a suspensão dos processos pendentes, pretensão formulada pela Requerente.
Feitas estas considerações, não preenchido, por ora, o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, pressuposto de admissibilidade para a instauração do IRDR, de rigor o indeferimento liminar do presente incidente.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 181-G, do Regimento Interno deste Egrégio Sodalício, indefiro liminarmente o pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, face a ausência dos pressupostos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator